Tribunal: TJES
Processo: 5002739-97.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002739-97.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADIR FERNANDES DOS ANJOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA –
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEITADA –

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO DEMONSTRADA – DANOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
ponto central da ação julgada improcedente e do recurso
interposto
é
a
apura
ção de
eventual responsabilidade da
s apeladas
em indenizar supostos danos morais e materiais (lucros cessantes) alegados
pelo ora apelada
em razão da perda de parte da sua atividade econômica (pesca), devido ao desastre ambiental imputado à parte ré.
Assim,
o argumento acerca
do desabastecimento da região
é apenas
tangenciado
como
um dos fundamentos da ação e, também, do recurso, com vias a robustecer o argumento principal, qual seja, a
responsabilidade das apeladas pela interrupção da atividade pesqueira que o apelado alega que exercia.
Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2.

O
juízo de origem determinou a intimação das partes para que indicasse
m
as provas que pretendiam produzir, com a devida justificativa para a solução da controvérsia,
tendo o apelante sido devidamente intimado, na pessoa de seus procuradores constituídos e, entretanto, manteve-se inerte. Nesses termos, tendo sido oportunamente ofertado prazo para a indicação das provas que pretendia produzir e não tendo o ora apelante se desincumbido de tal ônus, não merece acolhimento o alegado cerceamento de defesa.
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

3
.

P
ara o exercício da atividade pesqueira, seja ela profissional ou amadora, é necessário registro junto ao órgão competente. D
e outro lado, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, considerou ser temerário considerar que tais documentos sejam os únicos a comprovar o exercício da atividade pesqueira, cabendo a comprovação mediante elementos idôneos com força probante.

2
.
No caso em exame, o recorrente não juntou provas documentais ou testemunhais
aptas
a comprovar, minimamente, suas alegações quanto ao exercício de atividade pesqueira, bem como de ter sido impedido de exercer atividade laborativa por conta do evento danoso descrito nos autos.
De acordo com as provas produzidas, foi possível inferir que
o
apelante
sequer era residente de comunidade mencionada na Deliberação nº 58 do CIF, ou mesmo indic
ou
de que modo estaria vinculada a um destes locais,
conforme se vê do
comprovante de residência
acostado
aos autos.

3
.

A desvinculação do
apelante
da qualidade de pescador informal ou vendedor de pescado é corroborada pelas informações constantes
de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social
,
na
qua
l

consta
que
o apelante
ter as suas atividades laborais
des
vinculadas
da
condição de pescador,
pois em 07/01/2016
,
foi admitido no cargo de balconista, pela
pessoa jurídica
Comércio varejista de Produtos Farmacêuticos
,
fato que
evidencia que o
recorrente
exercia atividade remunerada diversa da pescaria ou venda de pescado.

4
.
M
algrado
seja público e notório o ato ilícito imputado
as apeladas
, não cuidou o
apelante
de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados
em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade
daquelas em indenizar os danos que o recorrente alega ter sofrido.

6.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Apelação Cível interposta
po
r

JADIR FERNANDES DOS ANJOS

contra a sentença
ID 7526200,
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
2
ª
Vara
Cível
e Comercial de Linhares
, que
na Ação
de Obrigação de Fazer
c/c Danos Morais e Materiais
ajuizada
em face de

FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A
e BHP BILLITON BRASIL

julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que o ora apelante não comprovou a sua condição de pescador
. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor
atualizado
da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Em suas razões recursais
ID 7526207
,
o

ora apelante
argumenta,
inicialmente
,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
No mérito, sustenta
ser pescador e ter sofrido danos irreparáveis em razão do desastre ambiental
narrado
e
se encontra em situação de vulnerabilidade, pois sofreu impacto direto em sua atividade, tendo em vista que era sua principal fonte de renda. N
esses termos, pede a reforma da sentença apelada.

A
ntes de adentrar nas razões recursais, passo a examinar a preliminar de inovação recursal arguida pela apelada
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

-

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Sustenta a apelada
SAMARCO

que o ora apelante inova nessa instância recursal ao alegar que sofreu danos morais pelo desabastecimento da região que reside, uma vez que delimitou, em sua peça vestibular, a existência dos danos extrapatrimoniais pela interrupção de suas atividades laborais.

De plano destaco que o ponto central da ação julgada improcedente e do recurso
interposto
é
a
apura
ção de
eventual responsabilidade da
s apeladas
em indenizar supostos danos morais e materiais (lucros cessantes) alegados
pelo ora apelada
em razão da perda de parte da sua atividade econômica (pesca), devido ao desastre ambiental imputado à parte ré.

Assim,
o argumento acerca
do desabastecimento da região
é apenas
tangenciado
como
um dos fundamentos da ação e, também, do recurso, com vias a robustecer o argumento principal, qual seja, a
responsabilidade das apeladas pela interrupção da atividade pesqueira que o apelado alega que exercia.

Assim, não vislumbro a alegada inovação recursal, razão pela qual rejeito a preliminar
arguida
.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões em ordem de prejudicialidade.

- NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o julgador não proferiu despacho saneador com a oportunização de produção de provas.

Em que pese a alegação do apelante, vê-se que em ID7526194 o juízo de origem determinou a intimação das partes para que indicassem as provas que pretendiam produzir, com a devida justificativa para a solução da controvérsia, tendo o apelante sido devidamente intimado, na pessoa de seus procuradores constituídos (ID 7526195) e, entretanto, manteve-se inerte.

Nesses termos, tendo sido oportunamente ofertado prazo para a indicação das provas que pretendia produzir e não tendo o ora apelante se desincumbido de tal ônus, não merece acolhimento o alegado cerceamento de defesa.

A propósito, este o C. STJ já decidiu, sobre a questão, que
“Em conformidade com firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação”
(REsp 1689923/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017).

Por conseguinte, rejeito a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Pois bem.

Adentrando no cerne da controvérsia, vê-se que esta se
c
inge em
v
erificar eventual responsabilidade das
apeladas
em indenizar danos morais e materiais
que teriam sido suportados
pelo
apelante
em razão de estar impedido de exercer a sua atividade laboral de pesca devido ao desastre ambiental imputado
às recorridas
.

Imperioso registrar
que para o exercício da atividade pesqueira na
quela
região, seja ela profissional ou amadora, é necessário
o
registro junto ao órgão competente, no caso, o MPA, consoante disciplina o Decreto-Lei 221/1967 (Código de Pesca)
e
as
I
nstruções
N
ormativas
nºs
02/2011 e 15/2014, ambas do MPA,
além do
Decreto 8.245/2015.

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião
do julgamento do REsp nº 1.354.536/SE sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Temas Repetitivos 680, 681, 682, 683 e 684)
, considerou ser temerário considerar que tais documentos sejam os únicos a comprovar o exercício da atividade pesqueira, cabendo a
dita
comprovação mediante elementos idôneos com força probante.

Todavia,
como bem apontado pela sentença apelada,
no caso em exame, o
recorrente
não juntou provas documentais ou testemunhais
aptas
a comprovar, minimamente, suas alegações
quanto ao
exer
cício de
atividade pesqueira,
bem como de ter

sido
impedido de exercer atividade laborativa por conta do evento danoso
descrito nos autos
.

De acordo com as provas produzidas, foi possível inferir que
o
apelante
sequer era residente de comunidade mencionada na Deliberação nº 58 do CIF, ou mesmo indic
ou
de que modo estaria vinculada a um destes locais,
conforme se vê do
comprovante de residência
acostado em
I
D
7526137.

A desvinculação do
apelante
da qualidade de pescador informal ou vendedor de pescado é corroborada pelas informações constantes
de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social

constante em
I
D
7526155,
na
qua
l

consta
que
o apelante
ter as suas atividades laborais
des
vinculadas
da
condição de pescador,
pois em 07/01/2016
,
foi admitido no cargo de balconista, pela
pessoa jurídica
Comércio varejista de Produtos Farmacêuticos
,
fato que
evidencia que o
recorrente
exercia atividade remunerada diversa da pescaria ou venda de pescado.

Cabia ao recorrente comprovar o comprometimento de sua renda,
bem como
que
tal fato
foi diretamente
ocasionado pelo
rompimento da barragem
de Fundão,
e,
ainda,

a existência de
dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

No entanto,
como ressaltado, não
h
á
provas nos autos,
sequer
de que o requente exercia função pesqueira, como alega.

Com efeito
,
malgrado
seja público e notório o ato ilícito imputado
as apeladas
, não cuidou o
apelante
de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados
em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade
daquelas em indenizar os danos que o recorrente alega ter sofrido.

V
ale dizer,
ainda que se atribua
às apeladas a
responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem
em comento
, compete à parte interessada,
no caso, o ora apelante,
demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental,
ônus do qual não se desincumbiu.

P
ara corroborar, destaco entendimento da jurisprudência desta Corte quanto ao tema em análise:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS E DA QUALIDADE DE PESCADORA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva com base na Teoria do Risco Integral,
não há nos autos prova suficiente de que a requerente atuava como pescadora em um dos locais atingidos pelo rompimento da barragem e tampouco dos danos por ela experimentados. 2. Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador.
3. No caso em apreço, o único documento colacionado aos autos pela requerente como forma de comprovar sua pretensão é sua carteira de pescadora profissional (fl. 22), cuja validade é datada de 14/07/2007. 4. Não há quaisquer indícios de que a recorrente atuava como pescadora quando do rompimento da barragem, em 2015, e tampouco do local onde realizava as mencionadas atividades, sendo certa que as razões constantes na petição inicial e no recurso de apelação são genéricas nesse sentido. 5. A apelante não comprovou, sequer minimamente, que exercia atividade de pesca profissional em local atingido pelo rompimento da barragem, não anuindo com o ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0006054-12.2018.8.08.0047, Relator:
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento;
26/07/23
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL DO AUTOR NÃO CONSTATADA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a conditio sine qua non para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência. 3) Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado,
os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor.
4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que
não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009703-07.2016.8.08.0030, Relator
a
:
Débora maria Ambos Correia da Silva
, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
17/08/23
).

Des
tar
t
e
, deve ser mantida a sentença
apelada.

Portanto, firme nas razões expostas

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, m
ajoro em sede recursal os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da causa,
considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursa,
observando-se,
entretanto,
a assistência judiciária gratuita
deferida ao apelante.

É
com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 2% sobre o valor da causa.

Acompanho o voto de relatoria.